Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO VALO em face de MARCIO WEIDER SANTOS MORAIS para reformar a decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos/possessórios do imóvel que gerou o débito condominial.
3. O Juízo de origem asseverou que “apesar da possibilidade do deferimento da penhora de direitos aquisitivos/possessórios sobre imóvel irregular, verifico que o valor do débito perfaz a quantia de R$ 7.066,08 e que, por essa razão, seria totalmente desproporcional deferir a penhora dos direitos possessórios de um imóvel cujo valor corresponde a mais de dez vezes o valor da dívida”.
4. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se trata de dívida “propter rem”, de modo que se mostra cabível a constrição do imóvel para a quitação das taxas condominiais, ainda que exista desproporção entre o preço do imóvel e o “quantum” devido.
5. O agravado não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se seria possível a penhora de direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares.
IV. Razões de decidir
7. Os direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares são passíveis de penhora, uma vez que detêm expressão econômica.
8. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor; entretanto, não se pode perder de vista que a finalidade principal da execução judicial é a satisfação do crédito do credor, sob pena de subversão do processo.
9. A desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor de dívida somente pode ser considerada empecilho à penhora na hipótese de existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento; no caso dos autos, não foram encontrados outros bens do agravado aptos à satisfação do crédito, de forma que, à mingua de qualquer impugnação pela executada, não há razões para o indeferimento do pedido de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide. Precedentes: Acórdãos 1682015 e 1932342, 1a Turma Recursal e Acórdão 1397328, 3a Turma Recursal.
V. Dispositivo
10. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a penhora dos direitos possessórios do agravado sobre o imóvel objeto da lide.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 789, 797 e 835, inciso XIII, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas:
TJDFT, 0700668-84.2024.8.07.9000, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJE: 25/6/2024; TJDFT, 0700510-29.2024.8.07.9000, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJE: 3/6/2024; TJDFT, 0721997-97.2022.8.07.0020, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 16/5/2024.